Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725457-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: W DE M SOARES RESTAURANTE E LANCHONETE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face de decisão proferida nos autos da execução (0710320-18.2022.8.07.0005) que indeferiu o pedido do agravante para que o juízo promovesse a citação por edital da empresa executada. Na origem, o juiz do feito deferiu o pedido do exequente para que as pesquisas de endereço fossem promovidas em nome do sócio da empresa executada WILTON DE MOURA SOARES (ID 146992233 do processo de origem) as quais foram realizadas (ID 150523709 do processo de origem) e retomaram diversos endereços e telefone. A secretaria do juízo intimou a parte exequente para recolher as custas complementares para cada endereço a ser diligenciado no prazo de 5 (cinco) dias (ID 150523709 do processo de origem), porém este se insurgiu sob o fundamento de que foram esgotados os meios possíveis para a localização do réu, motivo pelo qual sobreveio a decisão de indeferimento do pedido para que houvesse a citação editalícia. Em síntese, o agravante sustenta que a jurisprudência e a legislação não obrigam o juízo a pesquisar por endereços em todos os locais possíveis e não exigem o esgotamento de providências na procura de endereço para fins de citação ficta. Afirma que todos os endereços da pessoa jurídica ré foram diligenciados. Invoca os princípios da celeridade e da eficiência processual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido (IDs 48324723 e 48324724). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação de tutela pretendida. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, deve-se considerar que a legislação pátria não abarca a possibilidade de expedição de avisos de recebimento e/ou mandados aos sócios de empresas, que não são partes processuais, visando a citação destas. Contudo, houve pedido da parte exequente nos autos de origem, que foi deferido pelo juízo, no sentido de viabilizar a execução. Esgotados os meios possíveis para promover a citação da pessoa jurídica executada e havendo pedido do exequente para promover a citação na pessoa do sócio, cabe a este indicar os endereços em que pretende efetivar a citação do sócio, que representa a empresa executada. As diligências na busca de localização da parte, ato indispensável à formação do processo, não representam delongas injustificadas de modo a sustentar a violação ao princípio da celeridade. Assim, constatado que não foram esgotados os meios de diligência possíveis para citar o executado e havendo pedido deferido para promover a citação do sócio em nome da pessoa jurídica não é possível promover a citação por edital da pessoa jurídica, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz promover as diligências que entender adequadas ao deslinde do feito, visando a satisfação do credor. Ademais, não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação, pois cabe ao agravante diligenciar e indicar algum dos endereços encontrados pela secretaria do juízo a fim de que se promova a citação e dê seguimento ao processo de execução. Caso se mantenha inerte, a execução apenas não será satisfeita, não havendo prejuízo ao ajuizamento de nova execução. Neste quadro, não demonstrada a probabilidade de o recurso reverter a decisão impugnada, bem como não demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação, é o caso de indeferir a liminar pleiteada. ANTE O EXPOSTO, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator F